Tribunal: TJMT
Processo: 1027993-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027993-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (AGRAVADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (AGRAVADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (AGRAVADO), ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 004.615.008-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Ação de Arbitramento de Aluguel, sustentando que o único imóvel da empresa está ocupado por terceiros, inviabilizando suas atividades econômicas e o custeio das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a necessidade de comprovação de insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige a comprovação do estado de necessidade econômica, conforme estabelece o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e a Súmula 481 do STJ, que preveem a demonstração da incapacidade financeira como requisito para a concessão do benefício.

A mera existência de um único bem imóvel, supostamente ocupado por terceiros, não constitui prova suficiente da hipossuficiência econômica da agravante.

A agravante não apresentou documentos financeiros ou contábeis que demonstrem a alegada inatividade econômica, sendo tal comprovação necessária para a análise do pedido.

O valor da causa, estimado em R$ 16.800,00, implicaria custas processuais de aproximadamente R$ 731,65, passíveis de
parcelamento, o que é compatível com a renda presumida da empresa agravante.

A concessão indiscriminada do benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica desvirtua o instituto, que visa assegurar o amplo acesso à Justiça apenas ao comprovadamente necessitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, não bastando alegações de dificuldades financeiras sem suporte documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988; Lei 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481;
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
AGROPECU
Á
RIA CUMBARU LTDA.
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos dos da Ação de Arbitramento de Aluguel de nº 1037757-65.2024.8.11.0041, manejada em face de
ALMIR DE OLIVERIA BATISTA, ALDEMIR PEREIRA LIMA, CLEUZA JOSEFA RAMOS, CLAUDINEIA MOREIRA FELIX, FLAVIO BRUMADO, LINDOMAR ALVES LOPES, MARCELO RODRIGUES RAMOS e REINALDO FELIX DA SILVA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
a
agravante alega que o imóvel objeto do litígio

encontra-se invadido
pelos agravados
,
o que a impossibilita
de exercer as
suas atividades econômicas e, consequentemente,
de custear as
despesas processuais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso em
exame
, a agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência
, não bastando
,
para tanto, a
mera
alegação de que o seu
único bem imóvel
se encontra
invadido, sem prova d
a

sua
momentânea
incapacidade econômica
.

Consoante
salientado
pela
decisão
recorrida
, a parte
autora, ora
agravante
,
não
comprovou minimamente a
sua alega
da
inatividade,
o que seria facilmente demonstrado por meio de
extratos financeiros recentes ou
informações
contábeis.

No mais, verifica-se
,
ainda
,
que
a
autor
a
indicou como valor da causa o total de R$
16.800,00
(
dezesseis mil e oitocentos reais
), o que, segundo simulação pelo portal deste Sodalício, resulta em custas no valor estimado de apenas R$ 73
1
,
65
(setecentos e trinta
e um
reais e
sessenta e cinco
centavos), que, ainda, pode
rá
ser parcelado
– conforme já autorizado na instância de origem
–
e
m 6 vezes de míseros R$ 121,
94
(cento e vinte e um reais e
noventa e quatro
centavos); quantia absolutamente compatível com a renda presumida d
a empresa
agravante.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o
amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira d
a
agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024